Tribunal: CARF
Processo: 13782.720150/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720150/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
DEJAIR LACERDA BRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Considera-se intimada o contribuinte com a comprovação da entrega da
intimação no seu domicílio tributário constante do cadastro da Receita Federal.
Da declaração de intempestividade da impugnação pelo acórdão de primeira
instância cabe recurso ao CARF, ficando este limitado à manifestação de
contrariedade a essa declaração.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720150/2013-58
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720150/2013-58

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13782.720150/2013-58, em face do acórdão no 12-59.901, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 24 de setembro de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por não
conhecer da impugnação apresentada pelo contribuinte, por intempestividade.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Notificação de Lançamento no 2010/681661111288588791 (fls. 9 a 14), em
desfavor do interessado acima qualificado, após revisão de sua DIRPF, Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2010, ano calendário
2009 (fls. 21 a 25), para exigência de imposto suplementar no valor de R$27.280,08,
mais multa de oficio de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação (fls. 10
a 12), efetuou-se glosa, por falta de comprovação, uma vez que o contribuinte não
atendeu à intimação, de Deduções Indevidas de: Despesas Médicas, no valor de R$
14.236,95; Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$
89.591,91; e Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.708,94.
A ciência ao lançamento se deu pelo Edital no 2/2013 (fl. 37), com período de afixação
de 09/04/2013 a 24/04/2013, após ter sido infrutífera a tentativa de ciência via postal (fl.
20). Inconformado, o sujeito passivo apresentou impugnação em 17/07/2013 (fls. 2 a 7),
alegando, em síntese, que: não reside no endereço para o qual a notificação foi
encaminhada desde 2012, sendo assim, considera tempestiva a impugnação; as
deduções estão em conformidade com a legislação em vigor, conforme documentos que
anexa; e os juros de mora não devem incidir sobre a multa de ofício.
Anexei consulta ao CPF do interessado (fl. 42).
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pelo não conhecimento da impugnação apresentada.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 56/62, bem
como juntou documentos às fls. 63/128, reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, verifica-se que impugnação apresentada não foi conhecida pela
autoridade julgadora de primeira instância, face a intempestividade da mesma.
Na ocasião, foi compreendido pela DRJ de origem que:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720150/2013-58

Pelos dispositivos acima, conclui-se que é válida a intimação feita por via postal
recebida no domicílio do sujeito passivo. Ocorre que ao se tentar enviar a Notificação
de Lançamento ao endereço do contribuinte registrado nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB, qual seja, Rua Vinhosa, 463, Vinhosa, Itaperuna, RJ, a
correspondência foi devolvida pelos Correios à RFB. Ressalte-se que o referido
domicílio foi informado pelo próprio contribuinte através da DIRPF do exercício 2012,
última declaração entregue (28/04/2012) até a data da lavratura da Notificação
Lançamento (28/01/2013); e não consta solicitação de alteração de endereço no CPF
entre essas datas (fl. 42).
Em razão da impossibilidade da ciência via postal, foi emitido, com amparo no § 1o, do
art. 23, do Decreto no 70.235/72, o Edital no 2/2013 (fl. 37), por meio do qual o
contribuinte foi considerado cientificado do Lançamento em 24/04/2013. Assim,
contando-se trinta dias a partir do primeiro dia útil seguinte ao da ciência, conforme
determina o art. 210 do Código Tributário Nacional – CTN, ter-se-ia como último dia
útil para apresentação da impugnação, o dia 24/05/2013. Tendo sido a defesa
apresentada em 17/07/2013, conclui-se ser esta intempestiva, visto que protocolizada
após trinta dias da data da ciência ao Lançamento.
Portanto, uma vez expirado o prazo legal para instauração do contraditório, a defesa
apresentada não caracteriza impugnação e, tampouco, instaura a fase litigiosa do
processo. Por essa razão, o mérito das alegações nela veiculadas não comporta
julgamento de primeira instância.
Diante do exposto, VOTO pelo não conhecimento da impugnação.”
Consoante se verifica, foi encaminhada intimação ao contribuinte no endereço:
Rua Vinhosa, no 463, bairro Vinhosa, CEP 28300-000, Itaperuna/RJ.
O referido domicílio foi informado pelo próprio contribuinte através da DIRPF do
exercício 2012, última declaração entregue (28/04/2012) até a data da lavratura da Notificação
Lançamento (28/01/2013).
Ademais, conforme apontado pela DRJ de origem, não consta solicitação de
alteração de endereço no CPF entre essas datas (fl. 42).
Assim, diante do resultado improfícuo da intimação por via postal, foi expedido
edital (fl. 37) para intimação do contribuinte, conforme disciplina o art. 23, §1o, do Decreto no
70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720150/2013-58

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(grifou-se)
Assim, diante do Edital no 2/2013 (fl. 37), o contribuinte foi considerado
cientificado do Lançamento em 24/04/2013.
Fazendo-se a contagem de trinta dias a partir do primeiro dia útil seguinte ao da
ciência, conforme determina o art. 210 do CTN, verifica-se que o última dia para apresentação
da impugnação seria em 24/05/2013.
Tendo sido a impugnação apresentada em 17/07/2013, conclui-se ser esta
intempestiva, visto que protocolizada após trinta dias da data da ciência ao Lançamento.
Saliente-se que o artigo 15 do Decreto n.o 70.235/1972 dispõe sobre o prazo para
apresentação de impugnação da exigência pela lavratura de auto de infração:.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Ainda, dispõe o artigo 5° do Decreto 70.235, de 1972 a forma de contagem do
prazo para apresentação de impugnação:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo- se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Da declaração de intempestividade da impugnação pelo acórdão de primeira
instância cabe recurso voluntário ao CARF, todavia fica este limitado à manifestação de
contrariedade a essa declaração.
No recurso voluntário foi argumentado que o contribuinte não reside mais naquele
local (“Rua Vinhosa, no 463”) desde 2012, referindo que se endereço seria “Rua Projetada C, N°
30, Presidente Costa e Silva, Itaperuna-RJ”. Tal argumento já havia sido exposto em
impugnação. Ainda, refere que o endereço atual do contribuinte não seria atendido pelos
Correios.
Em que pese faça tais alegações, necessário referir que o contribuinte se
qualificou na impugnação e também no recurso voluntário como “residente e domiciliado na
Rua Vinhosa, no 463, Vinhosa, Itaperuna-RJ, CEP 28.300-000”, de forma contraditória ao
que sustenta.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13782.720150/2013-58

Contudo, conforme já referido, a intimação postal foi encaminhada para o
endereço “Rua Vinhosa, n° 463” em razão deste ser o domicílio informado pelo próprio
contribuinte na DIRPF do exercício 2012, última declaração entregue (28/04/2012), sendo esta a
última DIRPF até a data da lavratura da Notificação Lançamento (28/01/2013).
Ademais, conforme apontado pela DRJ de origem, não consta solicitação de
alteração de endereço no CPF entre essas datas (fl. 42), o que caberia ao contribuinte proceder ao
pretender alterar seu domicílio fiscal.
Inexiste, portanto, qualquer vício quanto à ciência da intimação e,
consequentemente, correta a decisão da instância a quo que considerou intempestiva a
impugnação, não merecendo reforma o acórdão recorrido.
No processo administrativo fiscal, decorrido o lapso temporal previsto em lei, sem
que ocorra a apresentação da impugnação, não se instaura o litígio, tal como estipulado no art. 14
do Decreto no 70.235/1972, ficando assim prejudicada a análise das questões de mérito.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, somente quanto a
alegação de tempestividade da impugnação, para, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital